Tribunal: STF
Processo: HC 53177
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
CRIMES DE FALSIDADE DOCUMENTAL E ESTELIONATO.
CONDENAÇÃO. II. SE O SEGUNDO ABSORVEU O PRIMEIRO, INTEGRANDO UMA SÓ
E ÚNICA INFRAÇÃO, NO CASO, DEMANDARIA EXAME APROFUNDADO E MINUCIOSO
DA PROVA. III. E, POIS O HABEAS CORPUS MEIO INIDONEO PARA FAZE-LO,
DADAS SUA CARACTERISTICAS DE PROCEDIMENTO HEROICO, EXPEDITO E
SUMARIO, COMO PRÓPRIO DE SUA DESTINAÇÃO. IV. WRIT INDEFERIDO.